Tribunal: TJSP
Processo: 1017627-41.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos do Município de São Paulo Revisão do reajuste dos vencimentos de fevereiro de 1995. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos do Município de São Paulo Revisão do reajuste dos vencimentos de fevereiro de 1995. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017627-41.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada IZABEL CRISTINA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017627-41.2015.8.26.0562
2
VOTO No 34892
APELAÇÃO No 1017627-41.2015.8.26.0562 (autos digitais)
COMARCA: SANTOS
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA (AJ)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil
em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos do Município
de São Paulo Revisão do reajuste dos vencimentos de
fevereiro de 1995. Determinada correção monetária pelo
IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de
mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão
revisto. Em processo de servidora pública estadual por
quinquênios sobre todas as verbas não eventuais, foram determinados juros de mora na
forma da Lei 11960/2009 e correção monetária pelo IPCA, fls. 78/83.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator